Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702204-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF ante decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705967-61.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de execução dos honorários advocatícios oriundos da fase de conhecimento, nos termos da decisão abaixo transcrita (ID 78586802): Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva manejada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV em face de MARGARIDA JULIAO MILHOME, na qual alega: a) Incompetência absoluta do juízo no que concerne à fixação dos honorários da fase de conhecimento; c) excesso de execução, requerendo a condenação da parte exequente aos ônus sucumbenciais e, d) - a suspensão do processo em razão do IRDR-15. A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do Distrito Federal, pugnando pela aplicação dos honorários da fase de conhecimento, sem prejuízo dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Os autos vieram conclusos. É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo dos autos de Ação Coletiva no 2012.01.1.125134-3 que tramitou na Oitava Vara da Fazenda Pública do DF. Sendo certo, que a Câmara de Uniformização do eg. TJDFT admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 15 (0717865-62.2019.8.07.0000), suscitado pelo Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto ao procedimento adotado nos cumprimentos de sentença referentes à ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, porquanto os credores/exequentes objetivam o fracionamento do débito em precatórios a serem expedidos pelos Entes Públicos, à medida que os suscitantes alegam que o débito deve ser cobrado da Autarquia Previdenciária, em sua totalidade, respondendo o Distrito Federal apenas de forma subsidiária. Nesse norte, foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem da matéria afeta ao julgamento do IRDR em questão. Ocorre que , no presente feito, pode-se dar continuidade ao Cumprimento de Sentença, destacando-se que quando da expedição do Precatório deverá ser aguardado o desfecho do referido julgamento. Em relação Incompetência absoluta do juízo no que concerne à fixação dos honorários da fase de conhecimento e nulidade na execução dos honorários da fase de conhecimento do processo coletivo, assiste razão ao Distrito Federal. Conforme recente entendimento do eg. TJDFT, seguindo a esteira do entendimento do col. STF, inexiste a possibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total do pagamento da verba honorária de forma global. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global. Ou seja, não é possível a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85, § 3o do CPC e art 100, § 8o da CF/88. Colha-se os precedentes do eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. IPREV/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global. 2. Como a quantia devida a título de honorários advocatícios foi fixada de forma global, pois se trata de um único processo de caráter coletivo, e levando-se em consideração a ampla categoria comtemplada, os percentuais sequer estariam enquadrados no inciso I do §3o do art. 85 do CPC, que estabelece o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. 3. Não é possível a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85, §3, do CPC e art. 100, §8o, da CF/88. 4. Incabível o destaque dos honorários contratuais, tendo em vista que se mantém vedada a imposição de negócio jurídico privado à Fazenda Pública. De acordo com o debate de aprovação da súmula vinculante no 47, tal verbete trata apenas da verba de honorários advocatícios retratada em título judicial contra a Fazenda Pública. Precedentes do STF. 5. Agravo provido. (Acórdão 1231724, 07207548620198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, verificando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o valor total da condenação, o qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. (Acórdão 1231707, 07224246220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. DIVISÃO ENTRE DISTRITO FEDERAL E IPREV. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NÃO OBSERVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 85, §7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento na ação coletiva foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores devidos em razão da condenação imposta na ação coletiva, observando o percentual a ser fixado, na forma do que dispõe o artigo 85, 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, sob pena de violação ao disposto no artigo antes mencionado, configurando, ainda, ofensa a coisa julgada. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, autarquia em regime especial, é responsável pelo pagamento das condenações judiciais a ele impostas, respondendo o Distrito Federal apenas de forma subsidiária, em caso de insuficiência financeira da autarquia, devendo o precatório ser expedido apenas em face da autarquia. Correta a fixação de honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença, em desfavor dos executados, ante o disposto no artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil. Provido parcialmente o recurso para reformar em parte a decisão agravada, deve o credor ser condenado ao pagamento de honorários em favor dos devedores, em razão da exclusão dos valores cobrados a título de honorários da fase de conhecimento, observando-se o proveito econômico obtido em virtude do acolhimento do pedido. (Acórdão 1232830, 07252489120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse ponto, indefiro a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de Cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85,§ 3o do CPC e art 100, § 8o da CF/88. Outrossim, defiro o destaque dos honorários contratuais, solicitado pelo il. Dr. advogado da parte credora, o qual deve ser feito no bojo do precatório a ser expedido em nome da parte exequente, de forma que o depósito seja disponibilizado diretamente ao Patrono quando da liberação do valor devido, sem, entretanto, importar na expedição de outro Precatório ou mesmo RPV. Por sua vez, no que concerne aos honorários relativos ao Cumprimento de Sentença, fixo honorários advocatícios em favor do Advogado da parte exequente em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, pois cabível tal verba em sede de Cumprimento de Sentença Coletivo, nos termos da Súmula n° 345 do col. STJ. Em relação a correção monetária, deverá ser calculado nos termos do TEMA 810 do STF. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que atualize os cálculos com as devidas retenções legais constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019, nos termos da decisão proferida. Após, às partes no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. A decisão foi embargada (ID 81445198), sem modificação do que fora decidido (ID 82391564). O Agravante é patrono da Exequente MARGARIDA JULIÃO MILHOMEM e interpõe o presente recurso em causa própria, argumentando que: (i) os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva, como é o caso dos autos; (ii) há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o agravante atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier, ex vi do disposto nos arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94; (iii) o art. 85, § 4o, II, do CPC, impõe a fixação dos honorários de sucumbência no momento imediatamente à liquidação do julgado ilíquido, de sorte que restando preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua incidência; (iv) não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distinguiu; (v) o juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal já assentou o entendimento de que o cumprimento de sentença proferido em ação coletiva se submete à livre distribuição; (vi) por meio da decisão de ID 71813476, o juízo a quo aceitou a declinação da competência, ensejando sua prorrogação, não podendo agora se furtar a praticar todos os atos de liquidação e de satisfação do título executivo, especialmente a fixação e a requisição do pagamento dos honorários da fase de conhecimento; (viii) como isso, é perfeitamente possível a complementação do título executivo originado de ação que tramitou em juízo diverso, não havendo falar em bis in idem; (ix) fato da Súmula 345/STJ prever honorários específicos para o cumprimento individual de sentença não significa, em hipótese alguma, a exclusão dos honorários fixados na fase de conhecimento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, alegando que o perigo na demora decorre do caráter alimentar das verbas envolvidas. Requer que sejam fixados honorários na fase de conhecimento em até 20% sobre o proveito econômico mais 2% a título de honorários recursais fixados pelo STJ no REsp 1.711.432/DF. No mérito, requer a consolidação da decisão liminar. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 2266597). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF ante decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705967-61.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de execução dos honorários advocatícios oriundos da fase de conhecimento. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de execução dos honorários advocatícios oriundos da fase de conhecimento, trazendo como pano de fundo discussão sobre a fixação dos honorários em função da fase em que pode e é efetivamente pleiteada, bem como seus impactos na demarcação dos honorários. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Em relação ao tema, tive oportunidade de manifestar entendimento diverso, por ocasião da apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo no processo número 0719996-10.2019.8.07.0000. Em função da análise mais verticalizada da matéria, passei, contudo, a adotar posicionamento distinto, em relação à concessão da medida em caráter de urgência. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Isso porque, o Agravante, em suas razões baseadas no art. 1.019, I do CPC, não evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, pois, ainda que sobreleve o caráter predominantemente alimentar, não traz elementos que corroborem a tese de que a ausência de fixação de honorários, por agora, trará dano emergencial, já que, de fato, o que se está discutindo, entre outros elementos, é eventual acréscimo pleiteado pelo Agravante, nos termos formulados na inicial de agravo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Agravante aduz serem devidos os honorários, desde já, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Porém, diante da irreversibilidade da medida em relação a fixar, desde já, os honorários, não tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, que pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária, sobretudo quando é necessário retomar tema transverso que o Agravante traz à apreciação, que é a competência do Juízo para alegadamente realizar, de plano e pronto, a inserção dos referidos honorários. De um lado, temos a percepção do magistrado, de que não cabe incluir a remuneração do trabalho realizado para formação do título coletivo na execução individual, alegando enriquecimento ilícito e expressa violação ao art. 85,§ 3o do CPC e art 100, § 8o da CF/88. De outro, o Agravante traz ao debate a tese que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva, uma vez que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se observar a necessidade de uniformização do entendimento, para que não haja tratamento diverso a cumprimentos individuais baseados na mesma sentença proferida em ação coletiva. Nesse sentido, existe controvérsia a ser melhor apreciada em relação a se perquirir o momento da cobrança dos honorários relativos à fase de conhecimento, uma vez que tenho entendido, ao menos em tese, que devem ser cobrados perante o Juízo da ação coletiva. Em tese – posto que o momento sumário não se destina a alicerçar entendimento meritório, pode-se enveredar para o excesso de cobrança, pois, por hipótese, os sucumbentes/executados podem ser onerados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. A fim de dirimir essa questão, necessária a apreciação meritória, que o Agravante pretende ver, ao final, antecipada, por ocasião do pedido de tutela. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que o Agravante, ainda que tenha mostrado ponto de controvérsia, não logrou êxito em apontar, como afirmei anteriormente, o periculum in mora, uma vez que não há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do Agravante. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015). Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 1 de fevereiro de 2021 13:54:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador